Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707732-15.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO para contrarrazoar os embargos de declaração opostos por JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2023 15:52:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator